Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIALETICIDADE. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. COABITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PERCENTUAL. HONORÁRIOS. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 85, §8-A, CPC. INAPLICÁVEL.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
3. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, inclusive post mortem, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
4. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, mas incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373, I e II, do CPC/2015).
5. Ausente prova inequívoca de que eventual envolvimento entre a autora/apelante e o falecido tinha o propósito de constituir família, não há como reconhecer a união estável pleiteada.
6. O regramento previsto no § 8o-A, do art. 85 do CPC, que estabeleceu nova forma de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, não pode ser aplicado ao caso, tendo em vista que entrou em vigor em data posterior a prolação da sentença.
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.